Tribunal: TJBA
Processo: 0543760-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543760-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BASILIO CATHALA LOUREIRO NETO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, HUDSON JOSE RIBEIRO, WELSON GASPARINI JUNIOR

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE TARIFAS. MATÉRIA CONDICIONADA AO ÊXITO DA RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

II – Inexistente omissão, pois o acórdão embargado apreciou os temas controvertidos no recurso de apelação.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação nº 0543760-94.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
Embargada
SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA